Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-09.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).

2. Os presentes embargos apontam erro material ao argumento de que o valor fixado a título de indenização por danos morais está diferente na grafia em numeral cardinal e por extenso.

3. Assiste razão aos embargantes. Consta do acórdão embargado que "Sentença reformada para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (dois mil reais) ao autor/recorrente, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação".

4. Assim, impõe-se acolher os embargos para modificar o julgado para que conste doravante no item 11 da ementa "Sentença reformada para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ao autor/recorrente, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação"

5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS nos termos acima.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.